Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005073-76.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: ROSANGELA DOMINGAS DO PRADO e INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RECORRIDOS: ROSANGELA DOMINGAS DO PRADO e INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a inexistência do débito de R$ 119,31, condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais e determinou a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes. A autora pleiteia a majoração da indenização, enquanto a empresa requerida requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte requerida comprovou a origem e legitimidade do débito negativado; e (ii) definir se a inscrição nos cadastros de inadimplentes, nos termos apurados, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apresentação de documentos pela requerida — incluindo telas sistêmicas, ficha cadastral com documentos pessoais e nota fiscal com assinatura — comprova a existência da relação jurídica e a origem do débito, conforme o Enunciado 34 da Turma Recursal Única.
Diante da ausência de prova de pagamento do débito pela parte autora, a inscrição nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
O exercício regular de direito, consubstanciado na negativação de débito legítimo, afasta a configuração de ato ilícito e, portanto, não enseja indenização por dano moral.
A responsabilidade pela prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que não foi cumprido no presente caso.
Tendo sido reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, resta prejudicado o exame do recurso interposto pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da parte requerida provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Recurso da parte autora prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da origem do débito mediante documentos externos ao sistema interno da empresa afasta a alegação de inscrição indevida. 2. A negativação de débito legítimo constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 3. Não há configuração de dano moral na inscrição legítima do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 4. A ausência de prova do pagamento do débito impede o reconhecimento da inexistência da obrigação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e 487, I; CC, arts. 188, I, e 389, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado no 1027070-20.2022.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.05.2023, DJE 03.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005073-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA DOMINGAS DO PRADO - CPF: 003.377.921-00 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025